Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-21.2006.8.14.0040
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º ___________ PUBLICADO EM ___________.
PROCESSO N.º 0000740-21.2006.814.0040
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA.
COMARCA DE PARAUAPEBAS
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
ADVOGADO: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO OAB/PA 7550
EMBARGADA: IVANILDE GONZAGA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO APLICABILIDADE DA SUMULA 362 DO STJ. JULGADO EMBARGADO DIMINUIU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE DA DATA DO JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATORIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N.º 0000740-21.2006.814.0040
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA.
COMARCA DE PARAUAPEBAS
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
ADVOGADO: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO OAB/PA 7550
EMBARGADA: IVANILDE GONZAGA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
RELATÓRIO

Inconformado com a decisão colegiada no julgamento da apelação cível n.º 000740-21.2006.814.0040, o Município de Parauapebas opõe embargos de declaração para efeitos de prequestionamento, alegando omissão quanto à aplicabilidade da súmula 362 do STJ, posto que o juízo de piso fixou a incidência da correção monetária desde a data da sentença e o tribunal ad quem reduziu o valor indenizável, sem esclarecer a partir de que data a correção monetária incidirá.

É o relatório.

Voto.

O embargante aponta omissão no acórdão n.º 209474, quanto à aplicabilidade da Sumula 362 do STJ.

O acórdão embargado restou assim ementado:
APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA. RESPONSABILIDAE CIVIL DO PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESENÇA DO NEXO CAUSAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Ivanilde Gonzaga da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Parauapebas em virtude do falecimento de seu filho, o menor Gabriel Gonzaga da Silva (12 anos), que no dia 04/08/2005, por volta das 17h, brincava dentro da caixa d¿agua do sistema de rejeito de água da SAAEP (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas), quando o vigia abriu o registro para liberar a água armazenada na caixa e o menor foi arrastado para dentro da tubulação, vindo a falecer por afogamento.
2.

Municipalidade condenada a indenizar a autora a título de danos morais no valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos atuais em virtude do falecimento de seu filho, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, os quais reverterão em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.
3.

Responsabilidade civil do poder público configurada. Omissão no dever de segurança. Ausência de vigilância e sinalização na área. Culpa
in vigilando.
4.

Valor da indenização se mostra excessivo. Minoração para o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.
6.

Reexame de sentença. Valor da indenização reduzido.

Ao julgar o recurso de apelação, a Turma julgadora decidiu por diminuir o valor da indenização por dano moral, fixando-o em R$80.000,00 (oitenta mil reais), logo, como houve minoração do valor indenizatório pelo acórdão embargado, a correção monetária incidirá desde a data do julgado que o minorou, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido:
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM EM GRAU DE RECURSO. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Alegação de devedor contumaz. Pretensão de redução do quantum indenizatório. Rediscussão. No ponto, denota-se que a pretensão da parte embargante é de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração que vão desacolhidos nesse tocante. Critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Sobre o valor indenizatório incidirá correção monetária pelo IGP-M, a partir da data do arbitramento, em observância a
Súmula

362
do STJ. No caso, como houve majoração do valor indenizatório pelo acórdão embargado, a correção monetária incidirá desde a data do julgado que o majorou. Já os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme o art.405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70083996900, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-06-2020).

Isto posto, conheço e acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, devendo a correção monetária incidir a partir da data do julgado que minorou o
quantum
indenizatório, nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora